Tribunal: TJDFT
Processo: 0726426-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726426-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO DEMORI AGRAVADO: FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leandro Demori contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer no 0719337-27.2021.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (Id. 95910352 dos autos de origem): “O autor requer, em tutela de urgência, que o réu promova a exclusão das mensagens ofensivas publicadas em seu perfil no twitter, nas quais o denomina de 'nazista', 'cretino', 'bandido' e 'vagabundo', 'assessor nazista', relacionando-o a supremacistas brancos, no prazo de 24 horas. Narra suas origens judaicas e afirma que seu gesto, durante transmissão televisiva, não estava, de forma alguma, relacionada à alegada supremacia branca. Aponta o excesso na conduta do réu e afirma a ocorrência do dano moral. Com efeito, verifica-se, no caso concreto, o conflito entre vários direitos constitucionalmente assegurados: o direito de liberdade de manifestação do pensamento, o direito de crítica, o direito de informação, o direito à imagem, o direito à honra etc. Mas nenhum desses direitos pode anular os outros, buscando-se, sempre, a compatibilização entre eles. Assim, se a liberdade de manifestação do pensamento é um direito, evitar o excesso é um dever. Não se retira o direito de o réu noticiar o gesto praticado pelo autor e até mesmo exerça sua crítica e reflexão, mas também não se admite que, a pretexto de apresentar sua crítica, limite-se, simplesmente, a ofender. A real intenção do gesto do autor é objeto de investigação própria e não cabe, neste momento processual, de cognição sumária, investigá-la a fundo. Ocorre que a probabilidade do direito está demonstrada, em especial em virtude das origens judaicas do autor e, ainda, quando considerado que a publicação do réu, longe de trazer crítica ou reflexão, acaba por ser, simplesmente, ofensiva. Ainda que se afirme, em tese, que o gesto do autor é efetivamente um ato ofensivo, é certo que, como se diz comumente 'dois erros não fazem um acerto'. O nobre papel da imprensa, cuja liberdade também é assegurada constitucionalmente, deve ser exercido com consciência e responsabilidade, evitando o excesso. Por outro vértice, evidente o perigo de dano, pois a manutenção das expressões ofensivas perpetuaria no tempo o alegado excesso. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de determinar que o réu promova a exclusão, no prazo de 2 dias, das publicações apontadas na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000 (cinquenta mil reais).” Sustenta o Agravante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam, plausibilidade do direito afirmado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Discorre sobre a excepcionalidade da tutela de urgência e da necessidade de demonstração dos seus requisitos. Esclarece que “das 03 (três) postagens impugnadas pelo Agravado, apenas uma fez, sim, duras críticas (e verdadeiras) ao fato de pessoas ligadas ao Poder Executivo Nacional reproduzirem gestos e símbolos nazistas dentro de um local público e de importância ao povo brasileiro, como o é o Senado Federal, em transmissão televisa em rede nacional, mas não fizeram qualquer citação ao Agravado”, sendo que a decisão recorrida determinou a exclusão de todas, sem esmiuçar cada uma das publicações. Pontua que, no Inquérito Policial n° 4/2021 instaurado pela Polícia Legislativa do Senado, a perícia técnica constatou que o Agravado realizou o gesto amplamente criticado pela imprensa e opinião pública. Salienta que o Inquérito Policial concluiu a prática do crime de discriminação ou preconceito de raça descrito no art. 20 da Lei 7.716/89, c/c o §2o do mesmo artigo, e requereu a distribuição a uma das Varas Criminais do Distrito Federal, ocasionando a Ação Penal no 1022041-26.2021.4.01.3400. Descreve, também, o encaminhamento de notícia crime ao Ministério Público Federal, com as mesmas conclusões alcançadas pela Polícia do Senado. Registra, assim, a veracidade dos fatos divulgados e, ainda que tenha se utilizado de tom crítico e ácido, não se justifica a determinação de exclusão das postagens. Acrescenta que havendo conflito entre o direito à imagem e à honra e a liberdade de expressão deve-se prestigiar o último, até que se tenham elementos suficientes para concluir em que medida houve abuso do direito de imprensa, nos termos da jurisprudência da Corte Superior de Justiça. Informa que a publicação nas redes sociais ocorreu em 21.3.2021, razão pela qual inexiste urgência na pretensão do Agravado de retirar as postagens cinco meses após as publicações. Aduz que “as postagens curtas e de poucas frases realizadas via Twitter se prestam a informação imediata e rápida comunicação entre os participantes, não sendo feitas para se perpetuarem no tempo, o que faz cair por terra qualquer periculum in mora”. Acrescenta a irreversibilidade da medida determinada pelo Juiz de origem, em clara afronta ao art. 300, § 3°, do CPC. Reforça a ausência de conteúdo de valor em duas das postagens realizadas, as quais se limitaram a reproduzir matérias jornalísticas e opiniões de especialistas e estudiosos sobre o nazismo e sobre as expressões e símbolos, como o supostamente usado naquela sessão do Senado Federal. Afirma que a terceira postagem, ainda que tenha conteúdo mais forte, não faz menção ao nome do Agravado, pois diversos assessores do Poder Executivo já reproduziram falas nazistas e, mesmo que houvesse a referida citação, as expressões “bandido” e “nazista” podem a ele ser atribuídas, pois “tanto o Senado como a MPF viram indícios de sua atividade criminosa na apologia à supremacia branca, o que torna ambas as expressões verídicas quando dirigidas ao Agravado, ainda que possam parecer duras”. Por fim, “requer o Agravante seja dado integral provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada ante a ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC, e a ausência de qualquer fundamento legal.” Subsidiariamente, postula a análise individual de cada uma das postagens. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na espécie em exame, a insurgência do Agravante direciona-se à determinação de exclusão de postagens realizadas na rede social denominada Twitter. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, em juizo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada deferida pelo Juiz a quo. De fato, o inciso X do artigo 5o da Constituição Federal consagra os direitos e deveres individuais e coletivos e estabelece que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. O princípio constitucional da liberdade de expressão deve ser exercitado com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, para que não resulte em prejuízo à honra, à imagem e ao direito de intimidade da pessoa abrangida na matéria divulgada. Todavia, a Corte Superior de Justiça tem se manifestado que, enquanto os fatos não estiverem devidamente esclarecidos, deve-se prestigiar o direito a liberdade de expressão. Ou seja, “sopesados o risco de lesão ao patrimônio subjetivo individual do recorrente e a ameaça de censura à imprensa, o fiel da balança deve pender para o lado do direito à informação e à opinião.” (REsp 1.388.994, Relatora Ministra Nancy Andrighi) Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, corte encarregada de interpretar a Constituição Federal, nos precedentes a seguir colacionados: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E À LIBERDADE DE IMPRENSA. DECISÃO LIMINAR QUE RESTRINGE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. SÚMULA 735/STF. NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO POR RECLAMAÇÃO ANTE POSSÍVEL OFENSA À DECISÃO VINCULANTE NA ADPF 130/STF. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Nos casos em que se suscita ofensa à decisão vinculante deste Tribunal, o recurso extraordinário interposto em face de decisão que defere medida liminar pode ser conhecido, se preenchidos os requisitos que autorizariam o cabimento da reclamação, hipótese na qual não incidiria o óbice da Súmula 735/STF. 2. A alegação de ofensa à decisão da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, na qual se proibiu a realização de qualquer forma de censura prévia, dá ensejo ao cabimento, em tese, da reclamação constitucional, uma vez que o STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. 3. Agravo regimental provido.” (RE 840718 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/09/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 17-09-2018 PUBLIC 18-09-2018) “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO DE CENSURA PRÉVIA. VIOLAÇÃO À ADPF 130. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A liberdade de informação e de imprensa são apanágios do Estado Democrático de Direito. 2. O interesse público premente no conteúdo de reportagens e peças jornalísticas reclama tolerância quanto a matérias de cunho supostamente lesivo à honra dos agentes públicos. 3. A medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar de texto jornalístico, antes mesmo de qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo. 4. A reclamação tendo como parâmetro a ADPF 130, em casos que versam sobre conflitos entre liberdade de expressão e informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade, é instrumento cabível, na forma da jurisprudência (Precedentes: Rcl 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/05/2018; Rcl 25.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/03/2017). 5. In casu, não se evidencia que o intento da publicação tenha sido o de ofender a honra de terceiros, mediante veiculação de notícias sabidamente falsas. 6. Agravo interno provido.” (Rcl 28747 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018) Na espécie, os acontecimentos foram amplamente noticiados na imprensa nacional, existindo, contudo, controvérsia a respeito da conduta praticada pelo Agravado e, igualmente, o limite da liberdade de expressão e de imprensa. O Agravado, nas razões da petição inicial, aduz que “simplesmente arrumou a lapela de seu paletó, sendo em razão deste movimento, acusado de reproduzir um gesto de supremacistas brancos, no formato de “WP”, que significaria “White Power”, ou poder branco”, acrescentando, ainda, a impossibilidade de reproduzir “um símbolo supremacista, que faz apologia ao nazismo e/ou fascismo, até por ser pessoa de ascendência judaica, que possui total aversão ao referida corrente ideológica”. O Agravante, por sua vez, afirma que a perícia técnica realizada no Inquérito Policial concluiu que o Agravante realizou o ato que lhe foi atribuído. Nesse ponto, esclareço que, embora o Agravante sustente que não mencionou o nome do Agravado, resta indene de dúvidas que as postagens foram a ele direcionadas, porquanto realizadas após a sessão do Senado Federal. Em juízo provisório, considero que o ato atribuído ao Agravado faz apologia ao nazismo e fascismo, não sendo possível, contudo, neste momento processual, aferir a conduta praticada pelo Agravado nem as críticas e informações compartilhadas pelo Agravante. Ora, ambas as condutas são dotadas de relevante gravidade, tanto o suposto fato praticado pelo Agravado quanto as adjetivações realizadas pelo Agravante. Também não há atualidade na publicação a justificar o deferimento da liminar de exclusão das postagens das redes sociais, sendo que eventual reparação deve ser, “preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização.” (RE 840718 AgR, Relator) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN) Ademais, a r. decisão agravada tem potencialidade de trazer consequências irreversíveis e comprometer o resultado útil do recurso, caso não lhe seja atribuído efeito suspensivo, porque a exclusão das postagens esgota em parte o objeto da própria ação proposta. Por fim, reforço que a análise deste recurso é superficial e perfunctória, para evitar invasão indevida no mérito da ação de conhecimento. Assim, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora